Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727649-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, EMERSON LUIS NEMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 73757808) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Stacatto Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e Emerson Luis Nemes, indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED. Nas razões recursais (ID 73757806), o Agravante alega, em síntese, que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, de modo que requereu o envio de ofício ao CAGED, no intuito de obter informações a respeito de possíveis vínculos empregatícios da parte Executada. Salienta que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Invoca o princípio da cooperação para que seja garantida à parte Exequente a efetiva utilização de todas as medidas previstas no CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED para verificação de eventual possibilidade de penhora salarial. Preparo recolhido (ID 73767527). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Relativamente ao pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de obter informações sobre eventual vínculo empregatício e existência de rendimentos ou benefícios em nome da parte Executada, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque o retorno dos autos ao arquivo provisório e fluência do prazo prescricional não gera risco imediato de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator